Tribunal: TJDFT
Processo: 0752143-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MATRÍCULA. MENSALIDADE. AUSÊNCIA. CURSO. INFORMAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PACTA SUNT SERVANDA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela instituição de ensino em que alega que não houve falha de comunicação com a autora no tocante à necessidade de quantidade mínima de alunos para o início do curso, ressaltando que o prazo de 03 (três) meses foi o tempo em que as matrículas do curso continuavam abertas e, portanto, nesse período, a turma ainda não havia sido cancelada. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, postula pela restituição simples.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...).
5. In casu, restou caracterizada a falha pelo descumprimento contratual e a ausência de informação quanto à condição de número suficiente de alunos para o início do curso (ID 16126619), cabendo ressaltar que a autora logrou comprovar que se matriculou no aludido curso e pagou a mensalidade por dois meses, não tendo sido informada previamente do cancelamento do curso, só tomando ciência quando se deslocou à faculdade para participar de uma aula presencial (ID 16126616 a 16126629).
6. Para a devolução em dobro, imprescindível a comprovação de três condições, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. In casu, infere-se que foram devidamente preenchidos os referidos requisitos, em razão da cobrança, destituída de fundamento, ter continuado, mesmo tendo sido cancelado o curso.
7. Em que pese a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial que gozam as universidade, a teor do art.207, CF, o contrato, em virtude dos princípios informativos que o permeiam, mormente o da autonomia da vontade e o da força obrigatória, ao ser entabulado de forma legal e sem qualquer vício, alça-se à condição de lei entre as partes, encontrando limite somente nas vedações expressas e de ordem pública e genérica, de onde emerge o princípio do pacta sunt servanda. Assim, não se afigura juridicamente viável a extração de interpretação diversa do que restou livremente pactuado, conforme pretende a ré, ora recorrente.
8. Infere-se que a situação vivenciada pela autora, conforme narrado na inicial, extrapola o mero aborrecimento e tem o condão de gerar abalo psíquico a repercutir intimamente em sua honra e dignidade.
9. A reparação por dano moral não alcança somente a dor e o sofrimento, mas também o abalo, e pode corresponder a uma compensação pelo incômodo e pela perturbação gerados por situações que extrapolam a normalidade, devendo servir, demais disso, como punição do ofensor, a fim de desestimular a prática de condutas da mesma natureza.
10. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado em sentença, a título de danos morais, amolda-se ao conceito de justa reparação.
11. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. (art.55, Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).